Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702131-62.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON MURILO GONCALVES NEIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 77350296. À Defesa para apresentar as razões da apelação no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator